Tribunal: TJDFT
Processo: 0732453-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, afastando a aplicação dos Temas 492/STF e 882/STJ e reconhecendo a validade da cobrança de taxas condominiais em condomínio irregular no Distrito Federal. O embargante alega omissão na análise das teses fixadas nesses temas e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos Temas Repetitivos 492/STF e 882/STJ; (ii) examinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as teses jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, não se exigindo a reapreciação da matéria sob a ótica pretendida pelo embargante.
4. O simples inconformismo da parte com o conteúdo do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.